Tribunal: TJSP
Processo: 2155997-10.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
Habeas corpus. TRÁFICO DE DROGAS. Pretendida revogação da prisão preventiva. Custódia necessária para a garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Paciente surpreendido transportando 23 tijolos de crack, pesando mais de 20 kg. Ordem denegada.